Tribunal: TJES
Processo: 5004632-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004632-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DENISE MARIA RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão (Id n. 13113112 – autos originários) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5007914-66.2021.8.08.0011, que deferiu a tutela de urgência postulada a fim de que o requerido forneça o Termo de Liberação de Hipoteca, para cancelamento do gravame averbado

na matrícula nº

45.831, pertencente à unidade nº 1104, da Torre B, Edifício Tribeca Tower, do Empreendimento Manhattan Residence, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Banco agravante pleiteia a reforma da decisão.

Alega questão de ordem em razão de flagrante ilegitimidade passiva
ad causam
do agravante.

Foi proferida decisão liminar indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2709995).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3144998)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBS.
Carlos Magno Moulin Lima

relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão (Id n. 13113112 – autos originários) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5007914-66.2021.8.08.0011, que deferiu a tutela de urgência postulada a fim de que o requerido forneça o Termo de Liberação de Hipoteca, para cancelamento do gravame

averbado

na matrícula nº

45.831, pertencente à unidade nº 1104, da Torre B, Edifício Tribeca Tower, do Empreendimento Manhattan Residence, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O Banco agravante pleiteia, no mérito, a reforma da decisão.

Alega questão de ordem em razão de flagrante ilegitimidade passiva
ad causam
do agravante.

Foi proferida decisão liminar indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2709995).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3144998)

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Antes, porém, cabe consignar que no recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. Precedente
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Nesse sentido, a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser analisada neste momento recursal, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Destaco: “Conquanto seja matéria de ordem pública a incompetência relativa, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição deve antes ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não foi submetida ao seu crivo. Precedentes do TJES”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 008199000624, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Pois bem. Adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que negou o pedido liminar.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por DENISE MARIA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S/A, almejando Termo de Liberação de hipoteca que consta no imóvel por ela adquirido, o qual já foi quitado integralmente.

No caso em tela, não vislumbro a plausibilidade do direito do Banco agravante, na medida em que a decisão agravada encontra-se em consonância com o disposto na Súmula 308 do c. STJ:
“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Sendo assim, uma vez quitado o valor do imóvel, a instituição financeira deve possibilitar a

realização da liberação da hipoteca, mormente para possibilitar o pleno exercício de direito de propriedade da autora/agravada.

Destaco: “A inércia de instituição financeira para proceder a baixa de gravame em bens hipotecados como garantia de dívida, por prazo desarrazoado, tangencia direitos inerentes do proprietário sobre os bens, além de indicar a falha na prestação do serviço do contratado que, ao tempo da quitação da dívida, não observou o direito na liberação da hipoteca, diante do pagamento integral do débito.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180041662, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Encontrando-se, portanto, a decisão recorrida - que determinou ao Banco o fornecimento do termo de liberação de hipoteca - em consonância com a jurisprudência, não havendo razões para modificá-la.

Não verifico, ainda, dificuldade para o cumprimento da decisão, a qual se resume à expedição de um documento – termo de quitação – que possibilitará a autora a tomada de providências para a liberação da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

In casu,
torna-se possível a fixação de multa pelo descumprimento da decisão, mormente porque
“As astreintes têm por objetivo compelir a parte a cumprir uma ordem judicial, objetivando a satisfação do direito da parte cujo direito fora violado”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149016545, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)”.

Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. No caso em exame, não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a
R$30.000,00 (trinta mil reais),
especialmente considerando o porte financeiro do Banco agravante.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - tutela de urgência - Termo de Liberação de Hipoteca – QUITAÇÃO – MULTA DIÁRIA –RECURSO IMPROVIDO.

1 - N
o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. Precedente.

2 - Súmula 308 do c. STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

3 - U
ma vez quitado o valor do imóvel, a instituição financeira deve possibilitar a realização da liberação da hipoteca, mormente para possibilitar o pleno exercício de direito de propriedade da autora/agravada.

4 -
“As astreintes têm por objetivo compelir a parte a cumprir uma ordem judicial, objetivando a satisfação do direito da parte cujo direito fora violado”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149016545, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)”.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.